Tribunal: TJMT
Processo: 1023294-12.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023294-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERCIO SOUZA CAMPOS - CPF: 737.885.891-91 (APELANTE), MARCIO CÉSAR DE ARAUJO SILVA registrado(a) civilmente como MARCIO CÉSAR DE ARAUJO SILVA - CPF: 061.833.141-70 (APELANTE), VANILSON LARA DA COSTA (APELANTE), WANDER MAURICIO DOS SANTOS (APELANTE), LUIZ CARLOS CLARENTINO DE SOUSA - CPF: 208.866.671-00 (APELANTE), VALDINEI FRANCISCO DA COSTA - CPF: 049.550.911-64 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO AGNELO DAMASCENO - CPF: 654.480.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIEL ANGELO DE SOUZA SILVA - CPF: 067.396.231-80 (VÍTIMA), SALVADOR CECÍLIO DA SILVA (ASSISTENTE), VANILSON LARA DA COSTA - CPF: 062.328.591-62 (APELANTE), WANDER MAURICIO DOS SANTOS - CPF: 061.796.501-36 (APELANTE), WANDERSON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 053.858.941-84 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS CLARENTINO DE SOUSA - CPF: 208.866.671-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANILSON LARA DA COSTA - CPF: 062.328.591-62 (APELADO), WANDER MAURICIO DOS SANTOS - CPF: 061.796.501-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO
- NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ART. 226, DO CPP - TEMA 1258/STJ - AFETAÇÃO SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS TRÂMITES DOS PROCESSOS EM CURSO - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29, DA TCCR/TJMT - RECONHECIMENTO DE FORMA SEGURA, “SEM DÚVIDAS”, PELAS VÍTIMAS - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA

- ÁLIBIS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS APRESENTADOS PELOS ACUSADOS QUE NÃO FRAGILIZAM AS PROVAS QUE LASTREIAM O ÉDITO CONDENATÓRIO -
APELO MINISTERIAL
- PENA-BASE - RECRUDESCIMENTO ACIMA DO MÍNIMO - AUSÊNCIA DE ELEMENTO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A EXACERBAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA - DISCRICIONARIADE DO JULGADOR - REINCIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE AGRAVAR A PENA NA 2ª FASE DOSIMÉTRICA - EXECUTIVO DE PENA EXISTENTE E NÃO VALORADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA - AJUSTE NA DOSIMETRIA - ART. 70, DO CP (CONCURSO FORMAL) - 3 (TRÊS) VÍTIMAS - EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/5 - PARÂMETRO ADOTADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR - ALMEJADO REGIME INICIAL FECHADO, TENDO EM VISTA O CRIME SER COMETIDO COM USO DE ARMA DE FOGO - INCONSTITUCIONALIDADE - TEMA 972/STF - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, PARA REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1. Muito embora o STJ tenha afetado a matéria para
“definir o alcance da determinação contida no art. 226, do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual”
(Tema 1258/STJ), não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre a aludida temática.

“(...) não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo – reconhecido ‘sem sombra de dúvidas’ pelas duas vítimas (...)”
(AgRg no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/2024, DJe de 03/07/2024). Ademais, conforme

disposto no Enunciado Orientativo n. 29, da TCCR/TJMT,
“as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2.
“Esta Corte Superior entende que a ratificação do reconhecimento fotográfico em juízo, serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo, como ocorreu no caso.”
(STJ - AgRg no HC: 898557 RJ 2024/0090088-1, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação: DJe 24/05/2024).

3.
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido”
. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

4. O STJ é assente no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu a critério rígido ou puramente matemático para exasperação da pena-base, devendo o magistrado, após análise percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada, determinar a sanção necessária e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Precedentes.
” (AgRg no HC n. 909.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 20/06/2024).

5. Nos termos do art. 61, I, do CP, a reincidência é uma das circunstâncias que sempre agravam a pena. Possuindo o acusado executivo de pena ao tempo da prática criminosa, a agravante deve ser considerada na 2ª fase da dosimetria da pena.

6. A jurisprudência, inclusive do STJ, vem fixando para os casos em que for reconhecido o concurso formal (art. 70, do CP), os parâmetros para adoção das frações, conforme o número de delitos praticados. Assim, praticados três crimes de roubo (três vítimas), a fração a ser adotada é a de 1/5 (um quinto), pois
“[...] o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações [...]”
. (AgRg no HC n. 907.912/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

7. No julgamento do ARE 1.052.700/MG (Tema 972) o STF fixou tese no sentido de que:
“É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”
.

8. Dosimetria reajustada. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos respectivamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(razões no Id.

208507489) e
VANILSON LARA DA COSTA
e
WANDER MAURICIO DOS SANTOS
(razões no Id. 208507503) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou
VANILSON
e
WANDER

à pena de 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 (três vítimas), ambos do CP, absolvendo-os das imputações do art. 288, parágrafo único, do CP (associação criminosa), conforme sentença que se vê no Id. 208507475.

Em suas razões recursais o
MINISTÉRITO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta equívoco na dosimetria da pena (1ª fase) ao fixar a pena-base no mínimo legal, não obstante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaca que não foi reconhecida a agravante da reincidência em relação ao apelado
Wander
, o qual possui executivo de pena n. 2000034-76.2019.8.11.0006. Quanto à 3ª fase da dosimetria, aduz que o
Parquet
requereu o cômputo dos três roubos majorados em concurso formal, sendo que o aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações, conforme orientação do STJ e não em percentual mínimo como consignado na sentença. Por fim, em se tratando de crime cometido com emprego de arma de fogo, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado (Id. 208507489).

Já o apelo defensivo (
VANILSON
e
WANDER
) sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, por não ter observado o disposto no art. 226, do CPP, além do fato de só ter sido realizado 3 (três) meses após o roubo. No mérito, sustenta a absolvição dos apelantes em razão da fragilidade probatória, pois só há um reconhecimento fotográfico (nulo) em relação a Wander, inexistindo qualquer termo de reconhecimento formalizado em relação ao apelante Vanilson. Aduzem que a qualidade das imagens de segurança não permite sequer visualizar o rosto dos suspeitos, ficando obscuro o método que a Polícia Civil utilizou para vincular os acusados, ora apelantes, à prática do roubo em questão (Id. 208507503).

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 208507505).

Contrarrazões do
Ministério Público

pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 217307177).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos ministerial e defensivo (Id. 217718657).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo réu e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Fato I – Da Associação Criminosa

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, em data anterior a

10/05/2022, em local incerto, os denunciados
Vanilson
Lara da Costa e Wander Mauricio dos

Santos se associaram com terceiro, de forma armada, para o fim específico de cometer

crimes
.

Fato II – Do Roubo Majorado

Segundo foi apurado, a partir das 16h30 do dia 10/05/2022, na empresa

“
Embauval
Festas”, sediada na Travessa
Embauval
nº 426, Centro, Várzea
Grande-MT
, os

acusados
Vanilson
Lara da Costa e Wander Mauricio dos Santos, acompanhados de um

terceiro, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e violência às vítimas
Soniel

Angelo
de Souza Silva, Wanderson Ferreira Guimarães e Luiz Carlos
Clarentino
de Sousa,

subtraíram do último ofendido: uma corrente em ouro com pingente, avaliada em

R$6.000,00 e um relógio digital no valor de R$400,00, conforme Auto nº 2022.16.213470.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

(...)
a partir das 16h30 do dia 10/05/2022, os acusados se

aproximaram das imediações da empresa “
Embauval
Festas”, sediada na Travessa
Embauval

nº 426, Centro, Várzea
Grande-MT
, utilizando-se do veículo gol, placa JYG 0230, conduzido

por um terceiro não identificado.

Ato contínuo, deixaram o veículo os denunciados Wander Maurício dos

Santos e
Vanilson
Lara da Costa, este último portando um revólver calibre.

38, cor preta, e

ingressaram no galpão da empresa “
Embauval
Festas”, rendendo os funcionários
Soniel

Angelo
de Souza Silva e Wanderson Ferreira Guimarães e o proprietário Luiz Carlos

Clarentino
de Sousa, ao lhes apontar a arma de fogo e ameaçar
(...).

Na sequência, os acusados exigiram do ofendido Wanderson Ferreira

Guimarães que fechasse o portão que concedia o acesso do galpão da empresa à via pública.

Ao observar que os denunciados estavam voltados para as demais ofendidos, a vítima

Wanderson empreendeu fuga e ingressou no escritório da empresa, a vinte metros do

galpão, ocasião em que contatou a polícia.

Enquanto isso, os acusados ameaçaram as demais vítimas
(...).
Obrigaram o ofendido Luiz Carlos
Clarentino
de Sousa

a acessar o aplicativo de sua conta bancária, pelo celular, para que promovesse a

transferência de numerário. Como não acertou a senha de acesso, assim bloqueando sua

conta-corrente
, a vítima passou a ser agredida pelos denunciados, mediante golpes nas suas

costas e na cabeça com um revólver calibre.

38.

Em seguida, os denunciados
Vanilson
Lara da Costa e Wander Maurício dos

Santos subtraíram do ofendido Luiz Carlos
Clarentino
de Sousa: uma
corrente em ouro com

pingente, avaliada em R$

6.000,00, e um relógio digital no valor de R$

400,00
(...). O
s acusados deixaram as dependências da empresa

para ingressar no veículo gol, placa JYG 0230, no qual eram aguardados pelo comparsa, assim

empreendendo fuga do local.

(...)
a vítima

Soniel

Angelo
de Souza Silva reconheceu os acusados
Vanilson
Lara da Costa e Wander

Maurício dos Santos; este último também foi reconhecido pelo ofendido Wanderson Ferreira

Guimarães (TRF nº 2022.16.331112 - id.93577276 - Pág. 1).

Ressalte-se que a utilização do veículo gol, placa JYG 0230, bem como a

fuga dos acusados foi capturada numa câmera de vigilância instalada na residência do

ofendido Luiz Carlos
Clarentino
de Sousa
” (Id.
208507367
).

Sobreveio a sentença condenando
VANILSON
e
WANDER
à
pena de 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
, em regime
inicial
semiaberto
,
bem como ao
pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa
,
pela prática
do crime descrito no
art. 1
57
, § 2º,
II e § 2º-A, I, c/c art. 70 (três vítimas), ambos
do CP,
absolvendo-os das imputações do art. 288, parágrafo único
,
do CP (associação criminosa).

Inconformados, defesa e acusação interpuseram recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I - DO APELO DEFENSIVO

a)
Da alegada nulidade
do reconhecimento
fotográfico
:

Aduz
em
, o
s
apelante
s
, que
o reconhecimento fotográfico realizado nos autos é nulo por não ter observado o art. 226, do CPP, além de ter sido reali
z
ado 3 (três) meses após
a
data do crime
.

Dispõe o art. 226
,
do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Ao compulsar os autos
,
verifico que
o édito condenatório foi sopesado com outros elementos de prova.

O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

“
(...)
O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
.
(...)
(TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/
2024
)” (grifos meus).

Com efeito, sedimentou-se esse entendimento, tal como se vê do Enunciado Orientativo n. 29, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

No caso
,
colhe-se da sentença que:

“
A materialidade
quanto ao crime de roubo majorado imputado na denúncia
restou comprovada pelo

Boletim de Ocorrência nº 2022.127182
(id. 90167998), pelo
relatório de investigação nº 2022.13.29455
(id. 90168001), pelo
auto de avaliação indireta
n° 2022.16.213470 (id. 90168013), pelas
imagens captadas por câmeras de
segurança
(ids. 90168036, 90168037, 90167175, 90167176, 90167177, 90167178 e 90167180), pelo
relatório de investigação nº 2022.13.54677
(id.92412277). A existência dos crimes é certa.

A autoria do réu em relação ao delito de roubo majorado, recai sobre as pessoas dos réus
Vanilson
e Wander, conforme restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos
. As provas coligidas em juízo confirmam a autoria delitiva consoante o que segue”
(grifos meus)

(Id.
208507475
).

Muito embora a questão tenha sido recentemente afetada
pela Corte Superior
para
“
d
efinir o alcance da determinação contida no art. 226
,
do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”
(
Tema 1258/STJ
)
, não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em
curso que tratem sobre essa temática
.

Constam nos depoimentos dos
3 (três)
ofendidos colhidos em juízo que os acusados não esconderam o
s
rosto
s
,
de maneira
que foi possível realizar a identificação
via reconhecimento fotográfico
, além da câmera de segurança
, assever
an
do que a camiseta utilizada pelos acusados quando da prática do crime foi inclusive encontrada no interior do veículo
de apoio
apreendido
.

Portanto, se houve
ratificação do reconhecimento em sede judicial, não há falar-se em nulidade de prova, especialmente se esta foi obtida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

N
ão

obstante a afetação do Tema pelo STJ, diante da inexistência de suspensão dos tramites processuais,
mantenho entendimento consoante o enunciado 29
,
da TCCR/TJMT.

A
propósito
,
trago à colação recentes julgados do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TORTURA.
BIS IN IDEM
. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. Conforme entendimento desta Corte Superior,
"ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal
e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu,
certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/11/2022).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 913.307/SP,
Rel.
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j
.
em
0
1/
0
7/
2024
,
DJe
de
0
3/
0
7/
2024
)”
(grifos meus).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULAIRDADES DOS CASO CONCRETO
. PACIENTE QUE PARTICIPOU DO CRIME DIRIGINDO O CARRO DE APOIO. BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS EM SEU INTERIOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
- Nesse contexto,
não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas" pelas duas vítimas
- no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência da brigada militar, além da vítima ter percebido a presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 883.432/RS,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
em 24/
0
6/
2024
,
DJe
de
0
3/
0
7/
2024
)
”

(grifos meus).

Diante do acima exposto, tenho que razão não assiste à defesa quanto ao pleito de decreto de nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas.

b
)
Pleito de absolvição diante da

fragilidade probatória
:

Os
apelante
s sustenta
m que diante d
a fragilidade d
as
provas
carreadas aos autos, a absolvição seria medida de rigor
, pois insistem na nulidade do reconhecimento fotográfico e que
a qualidade das imagens disponibilizadas pelas câmeras de segurança não permitiriam
o reconhecimento
seguro
, já que
não permitem sequer visualizar o
s
rosto
s
dos suspeitos
.

A almejada nulidade do reconhecimento fotográfico já foi rechaçada em tópico anterior.
De igual forma friso
,
novamente
,

que
na
fase judicial as v
í
timas reconhecerem de forma segura os apelantes, o que elide qualquer argumento acerca da fragilidade probatória.

O argumento de que foram desprezados os registros fotográficos colacionados pelos apelantes
nos autos
também não procede, pois tal como se vê da sentença:

“
A alegação dos réus de não praticaram o delito, e que sequer estariam na cidade de Várzea Grande na época dos fatos, não prospera
. Nada de concreto foi trazido ao feito que comprovasse tais alegações.
O acusado
Vanilson
afirmou que estava trabalhando em Chapada dos Guimarães, com seu patrão Carlos, não trouxe qualquer depoimento deste, nem mesmo documentação que comprovasse o alegado, de igual forma Wander afirmou que estaria na fazenda de seu tio Salvador, tendo até foto tirada no local. Porém, tal qual
Vanilson
, não trouxe aos autos elementos de provas incontestes, que confirmasse sua presença no local onde afirma ter estado
.”
(grifos meus) (Id.
208507475
)

Nesse ponto, muito bem pontuado
n
a contraminuta ministerial que:

“
Em relação aos álibis que apresentaram para se eximir de

responsabilização
(...)
Eric
Antonio
da Silva Costa relatou que o referido réu foi

trabalhar numa obra em Alta Floresta e a jornada de trabalho era controlada por meio de

ponto eletrônico. Contudo, não foram apresentados comprovantes de entrada e saída do

trabalho, tampouco foram acostados holerites ou produzidas provas no sentido de que

trabalhava em outro município
.

Registra-se que
as imagens apresentadas pelo recorrente
Vanilson
Lara da Costa referente a um suposto local de trabalho foram obtidas em momento posterior ao roubo, notadamente porque datam de 04/10/2022 e 08/12/2022
.

(...)

Registre-se que
as fotos apresentadas pelo recorrente Wander Mauricio dos Santos para demostrar que estaria na companhia de uma terceira pessoa no dia 03/05/2022 e numa comemoração familiar em 08/05/2022 não são capazes de elidir sua presença no local da ocorrência de roubo, mesmo porque os fatos apurados na presente ação penal se referem ao dia 10/05/2022
.

Nesse contexto,
os álibis apresentados por informantes, em meio às versões contraditórias apresentadas pelos recorrentes nos interrogatórios, não são capazes de infirmar o quadro probatório produzido durante a persecução penal
, uma vez que a prova

da reunião dos acusados para praticar o roubo com uso de arma de fogo nas dependências

da “
Embauval
Festas” é composta, principalmente, pelos depoimentos e reconhecimento das

vítimas
”

(grifos meus)
(Id.
217307177
)
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2 - N
o caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, e pelo reconhecimento pessoal em juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação
.

3 - Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 861.289/RJ,
Rel.
Min
.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j
.
em 18/
0
6/
2024
,
DJe
de 26/
0
6/
2024
)”
(grifos meus).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO
. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSÍBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que a ratificação do reconhecimento fotográfico em juízo, serve como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo
, como ocorreu no caso. 2. Registra-se a impossibilidade de analisar o pleito de redução da pena, em virtude da ofensa ao Princípio da Dialeticidade, pois a impetrante não mencionou os motivos pelos quais deveria ser acolhido esse pedido. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 898557 RJ 2024/0090088-1, Rel
.
Min
.
JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - Quinta Turma,
j. em
20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
)
”
(grifos meus).

Ademais, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da
vítima
tem peso significativo. Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS]
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS
-
DESCABIMENTO
-
RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO
-
DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS
-
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS
-
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023].

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido
.

(N.U 0023891-13.2013.8.11.0002,
Rel. Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 11/06/
2024
,
Publicado
no DJE 14/06/
2024
)
”

(grifos meus).

Portanto, tem-se que
o pleito recursal defensivo não
merece acolhimento
.

II - DO APELO MINISTERIAL

a)
Do alegado equívoco na
1ª fase de
dosimetria da pena
:

O

Ministério Público
sustenta
equívoco na dosimetria da pena (1ª fase) ao
ser
fixa
da
a pena-base no mínimo legal
,
não obstante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Consignou o magistrado de origem:

“A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu
portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Os réus são primários (id. 90198930 e 90198934).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa. São patrocinados pela i. Defensoria Pública.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

(...)
.

(...)
fixo sua pena base no mínimo legal
(...)
” (Id.
208507475)
.

O art. 59
,
do C
P
, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado.

No caso dos autos, o
J
uízo singular
afirmou
que a culpabilidade do
s
agente
s

esta
ria
evidenciada
,
porque teriam agido eles
de forma deliberada e contrária à
norma jurídica
. Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que considerações genéricas, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
.
Não obstante o equ
í
voco,
a
sanção basilar foi fixada no mínimo legal
para ambos os réus/apelantes.

Nesse ponto
, destaco do judicioso parecer ministerial:

“
(...) é
importante registrar que
o Douto Sentenciante ao proceder análise da dosimetria da pena, mais precisamente na fase basilar, procedeu fundamenta
ção da circunstâ
ncia

judicial da culpabilidade de forma equivocada
, vez que
utilizou o conceito de culpa pertinente ao conceito analítico do

crime
,
elencando para a sua avaliação os três elementos da culpa, quais sejam, a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade
de conduta diversa, sendo que, o referido conceito não é pertinente a culpabilidade como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, pois este, trata-se especificamente do grau de reprovabilidade da conduta do agente que extrapola aquele previsto na norma incriminadora
.

Assim, a culpabilidade
deverá
ser considerada no caso em

tela, como circunstâ
ncia judicial neutra.

Ademais,
o motivo e as circunst
â
ncias do crime, foram

circunstâ
ncias ju
diciais sopesadas como desfavoráveis, poré
m,
fundamentadas de
maneira gené
rica, n
ão
mer
ecendo qualquer tipo de valoraçã
o, conforme foi devidamente realizado pelo Douto Julgador
”
(grifos meus) (Id.
217718657
).

A propósito:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, logo, não
constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base
. 2.
Quando as consequências do crime não extrapolam as condições intrínsecas do próprio tipo penal, tal circunstância judicial deve ser reputada neutra
.
(..)
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPE - APR: 00095588520088170480, Rel
. Demó
crito Ramos Reinaldo Filho,
j. em
15/10/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/10/2020)”
(grifos meus)
.

Registre-se que
o STJ
é assente no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu a critério rígido ou puramente matemático para exasperação da pena-base, devendo o magistrado, após análise percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada, determinar a sanção necessária e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Precedentes.
” (
AgRg
no HC n. 909.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/2024,
DJe
de 20/
0
6/2024).

Diante desse quadro e considerando a
discricionariedade
do julgador,
o pleito ministerial para elevação da pena-base não prospera
.

b)
D
a

ausência de reconhecimento da reincidência em relação ao apelado Wander
:

O apelo ministerial sustenta que ao dosar a pena, o juízo de origem deixou de
reconhec
er
a agravante da reincidência em relação ao apelado
Wander Mauricio
d
os Santos
, eis que respondia a
o
executivo de pena n
. 2000034-76.2019.8.11.0006 na época
da prática do fato criminoso.

Verifico que a
o tempo do fato criminoso (10/05/2022), o apelado
Wander Mauricio dos Santos
era reincidente, pois respondia ao executivo de pena n. 2000034-76.2019.8.11.0006
(Id.
208507302
)
,
tendo o órgão ministerial pleiteado na origem
, em sede de alegações finais
pela incidência da aludida agravante para fins de recrudescimento da pena na
2ª
etapa dosimétrica
(vide Id.
208507470
)
.

Ora,
nos termos do art. 61, I
,
do CP, a reincidência é uma das circun
s
tâncias que sempre agravam a pena
.

Portanto,
nesse ponto,
com razão o pleito ministerial
.

c)
Almejada fação de 1/5 para contemplar 3 (três) vítimas quando da 3ª fase da dosimetria da pena
:

O apelo ministerial sustenta que
a fração de acréscimo pelo concurso formal

deverá consistir em 1/5, de modo a contemplar as três vítimas que tiveram seu patrimônio

violado pela ação dos
apelados.

Dispõe o art. 70 do CP
:

“Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”
(grifos meus).

No caso
,
tanto para
Vanilson
, como para
Wander
, o
J
uízo de primeiro grau consignou que:

“Tudo isso sopesado, quando ao crime de roubo majorado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão; aumento-a em dois terços (2/3) ante as majorantes pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo,
resultando em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão,
aumento-a em um sexto (1/6), ante o concurso formal, tendo o crime sido praticado contra três vítimas, resultando na pena de sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias; cuja pena torno em concreta e definitiva
à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.
”
(grifos meus) (Id.
208507475
).

Contudo
a juri
s
prudê
n
cia, inclusive do STJ,
vem
fixa
n
do
para os casos em que for reconhecido o concurso
formal
(art. 70, do CP), os
parâmetro
s

para
adoção das frações
,
confo
r
me o nú
mero de
delitos praticados
. Confira-se:

“
(...)
Reconhecido o concurso formal pela prática de três crimes, exasperou-se a reprimenda em 1/5, inexistindo desproporcionalidade, consoante a jurisprudência desta Corte: "
[n]o concurso formal, a fração de aumento de pena deve observar o número de infrações penais cometidas.
Assim, praticados três crimes de roubo, deve incidir no caso a fração de 1/5
" (REsp n. 1.860.184/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de
0
4/
0
9/2020)
(...)
(
AgRg
no HC n. 799.663/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Des
.

c
onv
.
do TJDFT), Sexta Turma, j
.
em
0
8/
0
4/
2024
,
DJe
de 11/
0
4/
2024
)
” (grifos meus).

“
[...]
o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é
calculada
com base no número de infrações penais cometidas
. Nesses termos,
aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações [...].

(
AgRg
no HC n. 907.912/SP,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024
–
Informações complementares à
E
menta
)
” (grifos meus)
.

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. RECURSO DEFENSIVO. DOIS APELANTES.
(...)
2.
CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO DA
PENA NA FRAÇÃO DE 1/5. PROCEDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE VÍTIMAS
. ENUNCIADO N. 35 DA TCCR/TJMT. DEFESA DE WILLIAN.
(...)
.

2.
Evidenciado que os apelantes, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, subtraíram bens de 03 (três)
pessoas distintas afigura-se
acertada a adoção do índice de 1/5 para incremento da pena
. Inteligência dos Enunciados n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
(...)
.

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1013983
-
95
.
2023
.
8
.
11
.
0055, Rel
.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j. e
m 24/06/
2024
,
Data de Publicação: 02/07/
2024
)”
(grifos meus)
.

Nesse ponto, também

merece prosperar o apelo ministerial
.

d) Do almejado regime inicial fechado (crime hediondo):

Por fim,
aduz o apelante que por
se trata
r
de crime cometido com emprego de arma de fogo (crime hediondo), o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado
.

Nos termos do art. 33, § 3º, do CP, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância
dos critérios previsto no art. 59
.

N
ão

basta para determinar o regime inicial fechado o fato de, por si só, o crime ser cometido com emprego de arma de fogo (
crime
hediondo
: art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90
).
Com efeito,
sem maiores delongas, registre-se que o STF
, ao julgar o ARE 1.052.700
/MG
(
Tema 972
) fixou tese no sentido de que:
“
É inconstitucional a fixação
ex
lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado
, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal
”

(grifos meus).

Portanto,
sem razão o pleito ministerial
nesse ponto
.

III

– DO
REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA:

Diante do acolhimento parcial das teses do apelo ministerial procedo ao reajuste dosimétrico da pena:

-
VANILSON LARA DA COSTA
:
Na

1ª FASE

conforme sentença,
mante
nho
a pena-
base fixada
no mínimo legal, as saber:
4 (
quatro)
anos
de reclusão
.
Na
2ª
FASE
, inexistindo circunstâncias agravantes
e atenuantes
,
mantenho
a pena
-intermediária em
4 (
quatro)
anos
de reclusão
.

Na
3ª FASE
,

tal como consignado na sentença, mantenho o aumento de
2/3
(dois terços
) ante
à
s majorantes
d
o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo,
incremento que resulta em
6
(seis
) anos e
8 (
oito
)
meses de reclusão
.
Entretanto, consoante fundamentação de linhas anteriores,
em vista do concurso formal (crime praticado contra 3 vítimas)
, adoto a fração de 1/5
, conforme orientação jurisprudencial, para recrudescer e
tornar definitiva a pena
em

8 (oito) anos de reclusão
.

Em vista da pena fixada em definitivo, o
regime
inicial de cumprimento
permanece
o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “
b
”, do CP), ficando
mantidos os demais termos da sentença
no que
pertine
ao acusado
Vanilson
Lara d
a Costa
.

-
WANDER MAURICIO DOS SANTOS
:
Na

1ª FASE

conforme sentença,
mante
nho a pena-
base fixada
no mínimo legal, as saber:
4 (
quatro)
anos
de reclusão
. Na
2ª FASE
,
presente circun
s
tância agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP)
,
em vista do executivo de pena n.

2000034-76.2019.8.11.0006 na época da prática do fato criminoso,
major
o a pena basilar na fração de 1/6
,
estabelecendo
a pena
-intermediária em
4 (
quatro)
anos e 8 (oito) meses
de reclusão
.
Na
3ª FASE
,
tal como consignado na sentença, mantenho o aumento de
2/3
(dois terços
)
em razão d
as majorantes
d
o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo,
incremento que resulta em
7
(se
te
) anos
,

9
(
nove
)
meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
e
, consoante fundamentação de linhas anteriores,
em vista do concurso formal (crime praticado contra 3 vítimas), adoto a fração de 1/5
, conforme orientação jurisprudencial, para recrudescer e
tornar definitiva a pena
em 9
(
nove
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
.

Em vista da pena fixada em definitivo, o
regime
inicial de cumprimento
fica alterado para o
fechado

(art. 33, § 2º, “
a
”, do CP)
,
mantidos os demais termos da sentença
no que
pertine
ao acusado
Wander Mauricio dos Santos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo ministerial,
tão somente para
r
econhece
r

a reincidência em relação ao apelado
Wander Mauricio dos Santos
,
adotar a
fação de 1/5 (um quinto) para contemplar 3 (três) vítimas quando da 3ª etapa dosimétrica
em relação a
ambos o
s acusados
e
ajusta
r
a dosimetria da pena em relação a estes
, permanecendo
V
anilson

Lara d
a Costa
em regime inicial semiaberto

e retificando
o cumprimento de pena para o inicial
mente
fechado
em
relação a

Wander Mauricio dos Santos
.

Em consequência
,
fica
m

redimensionada
s
a
s

pena
s
em definitivo
de
Vanilson
Lara da Costa

para

8 (oito) anos de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto

e a de
Wander Mauricio dos Santos

para
9
(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,

em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024